Tribunal: TJBA
Processo: 8064260-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064260-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA INFÂNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MATÉRIA CONTRATUAL E OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL/CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude em face do Juízo da 1ª Vara Cível e de Consumo, ambos da Comarca de Lauro de Freitas, em ação de obrigação de fazer proposta por menor representada, objetivando o custeio de tratamento especializado pelo Método Denver contra operadora de saúde de autogestão (CASSI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda que discute o cumprimento de contrato de plano de saúde privado, ajuizada por menor representado, pertence à Vara da Infância e Juventude ou ao Juízo Cível Comum, à luz do Tema 1058 do STJ e do artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.058 e no IAC 10 refere-se a demandas que visam à efetivação de políticas públicas contra o Poder Público, não se aplicando automaticamente a litígios fundados em contratos privados de assistência à saúde suplementar. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual orienta que discussões sobre negativas de cobertura por planos de saúde possuem natureza estritamente contratual e obrigacional, o que afasta a competência da justiça especializada quando ausente situação de risco pessoal ou social (art. 98 do ECA). A Resolução nº 11/2019 do Tribunal de Justiça da Bahia restringe a competência das Varas de Infância aos feitos que envolvem menores em situação de vulnerabilidade ou abandono, hipótese não verificada na espécie, em que a menor está devidamente representada e possui amparo de plano de saúde particular. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064260-61.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3